Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716443-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE AGUIAR NUNES AGRAVADO: RAINA ALINE DE OLIVEIRA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO PAULO DE AGUIAR NUNES, contra decisão, proferida em ação de imissão na posse combinada com pedido de tutela de urgência (0715589-79.2024.8.07.0001), em que contende com RAINA ALINE DE OLIVEIRA AMORIM. Por meio da decisão agravada foi indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 194388286): “1. Alega a inicial, em síntese, que: a) o requerente adquiriu de CAIO FERNANDES MILET o veículo Marca/Modelo/Versão (BMW/320I), Ano/fabricação (2019/2020), cor branca, Código RENAVAM n° 01219882663, CHASSI: 98M5z1009L4A90301, PLACA: QXI6B44; b) a aquisição ocorreu através de contrato de compra e venda; c) o pagamento do veículo ocorreu nos termos do Termo de Acordo Extrajudicial, firmado para encerramento amigável da penhora e restrição de circulação, realizada no bojo do processo n° 0703892.72.2022.8.07.0020, em tramitação na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF; d) as aprtes acordaram que o veículo seria entregue pela ré, no endereço situado à Feira dos Importados, Bloco C, Lojas 001 e 070 – SIA - Brasília/DF, conforme cláusula 4 do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda; e) foi realizada a comunicação da venda junto ao DETRAN e emitido o DUT; f) a requerida, no entanto, se recusa a lhe entregar o veículo. Pediu tutela de urgência antecipada para determinar a imediata imissão do autor na posse do veículo de placa QXI6B44. A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não vislumbro, no caso, a probabilidade do direito alegado pela parte. A inicial afirma ter sido acordado que a ré entregaria o veículo ao autor, na data avençada. No entanto, em análise do instrumento contratual de ID 194223048, verifiquei que a ré não figurou como parte no negócio jurídico. Em que pese a cláusula quarta do contrato fazer menção à reclamada e dispor acerca de sua obrigação de promover a entrega do veículo, o instrumento não foi assinado pela ré. E, se a demandada não integrou a relação jurídica e nem assinou o contato como terceira interveniente, não é possível, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela pretendida pelo autor. Ademais, a inicial não alega nem demonstra qualquer perigo de dano para interesse relevante do reclamante, que possa resultar do adiamento do reconhecimento de seu direito em sentença. O autor limita-se a afirmar que está impossibilitado de utilizar o bem, mas não alegou a razão pela qual necessita utilizá-lo, de forma imediata. Também não alegou que, estando o veículo em mãos da requerida, há risco de deterioração ou perecimento do bem móvel. A mera impossibilidade de exercício imediato do direito que pretende ver reconhecido não justifica, por si só, a concessão da antecipação de tutela. É necessário, para o deferimento da medida, que a demora na resolução da controvérsia tenha o condão de ensejar dano irreparável a interesse do demandante ou ineficácia da tutela ao final concedida. Indefiro, portanto, a antecipação de tutela requerida.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, para que seja imitido imediatamente na posse do veículo Marca/Modelo/Versão (BMW/320I), Ano/fabricação (2019/2020), cor branca, Código RENAVAM n° 01219882663, CHASSI: 98M5z1009L4A90301, PLACA: QXI6B44. Afirma que o veículo se encontra na posse da agravada injustamente, e conferindo graves riscos ao agravante. Sustenta que a agravada está fazendo uso irregular do veículo, cometendo infrações e correndo risco de sofrer um acidente, ser furtado ou roubado, ou ainda, diante da sua demonstração de má-fé, quando não entregou o mesmo ao agravante, mesmo ciente do seu direito, e ainda, poderá desaparecer com o veículo, e este não ser mais localizado, conforme descrito nos autos. Alega que, após o cumprimento integral do pagamento do veículo pelo agravante, não conseguiu obter a posse que lhe é de direito, onde, em 3 (três) oportunidades, a agravada negou-lhe a entregar o veículo, sem qualquer justificativa, evidenciando-se a posse injusta. Diante disso, o agravante, requereu a concessão da tutela de urgência, para a sua imediata imissão na posse do veículo, nos termos do art. 300 do CPC, uma vez que, o mesmo, está sendo impedido de fazer o adequado uso do bem regularmente adquirido, com violação do art. 1.228, caput, do Código Civil, bem como, todos os requisitos para a concessão da tutela estão perfeitamente caracterizados, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco da demora. Afirma que está caracterizada diante da demonstração inequívoca da presença de justo título de propriedade em favor do agravante. Sustenta que o possui contrato de compra e venda do veículo, comprovando o pagamento do veículo. Alega que pretende o cumprimento do termo de acordo extrajudicial e o documento único de transferência, devidamente preenchido e reconhecido firma no cartório pelo vendedor e pelo agravante, com a respectiva comunicação de venda do mesmo ao Departamento de Trânsito – DETRAN/PR, bem como o cumprimento do pagamento do veículo, além da posse injusta praticada pela agravada. O risco da demora ficou caracterizado primeiramente, pelo fato de que, o agravante está sendo impedido de fazer o adequado uso do bem regularmente adquirido, com violação do art. 1.228, caput, do CC. Argumenta que, de acordo com histórico de débitos existentes no processo n° 0703892.72.2022.8.07.0020, em tramitação na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, que tramita há mais de 02 (dois) anos, restaram penhorados os direitos aquisitivos de 03 (três) veículos e com a inserção das restrições de circulação e transferência, conforme relacionados acima. Porém, após a realização da referida penhora e das restrições nos referidos veículos, estes desapareceram da cidade de Brasília/DF, e assim os vendedores realizaram o Termo de Acordo, para que fosse encerrado amigavelmente as restrições face aos veículos daqueles autos. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 58344857 e 58345909. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para determinar a imediata imissão de posse do veículo Marca/Modelo/Versão (BMW/320I), Ano/fabricação (2019/2020), cor branca, Código RENAVAM n° 01219882663, CHASSI: 98M5z1009L4A90301, PLACA: QXI6B44. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que o instrumento contratual de ID 194223048, tenha sido assinado pela agravada. No caso, apenas a cláusula quarta dispõe que a recorrida teria a obrigação de promover a entrega do veículo, sem, contudo, haver qualquer assinatura da parte ré, em cujo nome está registrado o automóvel. Note-se que, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator